Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705425-02.2017.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL APELADO: RICARDO BIMBO TROCCOLI DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 13985756), não conheço do apelo (id 3677676). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 05/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR